Tribunal: TJMT
Processo: 1008309-61.2024.8.11.0004
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008309-61.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JONY MENDES MARTINS - CPF: 006.741.691-82 (RECORRENTE), MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO), EDIMAR MENDES MARTINS - CPF: 034.436.021-00 (RECORRENTE), IDE MENDES MARTINS - CPF: 080.399.619-55 (RECORRENTE), JOAO PEDRO MOTA FERREIRA MARTINS - CPF: 097.310.881-99 (RECORRENTE), MARIA MERCES MENDES MARTINS - CPF: 327.615.891-49 (RECORRENTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0009-85 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.

CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA.
NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NO ATO DE CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. VÍCIO SANADO, TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SEM EFEITO MODIFICATIVO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 283843375 - R.I. no 1008309-61.2024.8.11.0004
), que julgou procedente o recurso inominado.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da negativa de cobertura; doença pré-exsitente; má-fé.

A Súmula 609/STJ admite a negativa de cobertura securitária por doença preexistente apenas quando demonstrada a má-fé do segurado. No entanto, no caso, não há qualquer elemento que comprove conduta dolosa. O simples conhecimento prévio da doença não é suficiente para presumir má-fé.

Além disso, cabia à seguradora, no momento da contratação, adotar medidas como a exigência de exames médicos ou apresentação de laudos, o que não foi feito. Assim, é indevida a recusa de cobertura com base em suposta doença preexistente. Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp: 2241818 SP 2022/0349461-2 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/8/2023 - DJe 18/8/2023
).

- do erro material.

O erro material, sem reflexo no julgamento da causa, é corrigível a qualquer tempo (
art. 48 da lei no 9.099/95
), independentemente dos Embargos, revelando, inclusive, a desnecessária manifestação da parte contrária. Precedentes. (
STJ – 2a S - EDcl no REsp n. 1.301.989/RS – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 13/8/2014 - DJe 29/8/2014
); (
TJMS – 1a CC - Embargos de Declaração Cível no 1404209-85.2021.8.12.0000 – rel. Desembargador Geraldo de Almeida Santiago – j. 28/06/2021 - DJe 30/06/2021
) e (
TJMT – 3a T – RI no 1001965-26.2023.8.11.0028 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 9/12/2024 - DJE 13/12/2024
).

No caso, verifica-se a existência de erro material no dispositivo da decisão, ao constar a expressão “para cada autor”, quando o dano moral foi requerido apenas ao segundo litisconsorte, no caso, EDIMAR MENDES MARTINS.

Do mesmo modo, constata-se equívoco na ementa, ao constar a expressão “dano moral inocorrente”, em desacordo com o conteúdo do julgado. Assim, impõe-se a correção dos referidos pontos.

- da existência do processo no 1009490-97.2024.8.11.0004.

Considerando o trâmite do processo no 1009490-97.2024.8.11.0004, em curso perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, no qual figura como autor o mesmo Reclamante destes autos, Jony Mendes Martins, tratando-se de demanda que versa sobre o pagamento de prêmio securitário vinculado à mesma apólice aqui discutida, ainda que referentes a certificados e valores distintos.

Ressalte-se que o referido processo ainda se encontra em fase de conhecimento, sem prolação de sentença, sendo prudente a expedição de ofício ao juízo competente, com o intuito de evitar eventual prolação de decisões conflitantes com cópia da sentença (id. 275719387), do recurso inominado (id. 275719388), dos embargos de declaração (id. 285381397).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO PARCIALMENTE o recurso, sem efeito modificativo, para:
1.1)
sanar o erro material apontado, na seguinte forma:
1.1.2)
NA EMENTA, constar
“DANO MORAL CONFIGURADO”
;
1.1.3)
NO DISPOSITIVO, constar:
“
a) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para:
1.2)
em dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para
EDIMAR MENDES MARTINS
, com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da lei no 14.905/24 e REsp. no 1.795.982/SP, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ);
”
;
1.2)
determinar faça esta decisão parte integrante do acórdão embargado.
2-
Determino, ainda, a expedição de ofício ao Juízo da 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, para ciência da presente demanda, devendo ser encaminhadas cópias da sentença (id. 275719387), do recurso inominado (id. 275719388) e dos embargos de declaração (id. 285381397).
3-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (art. 59, da Lei no 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF).
5-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025